Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. Impõem-se o confisco e o perdimento em favor da União de veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
4. Conforme inteligência da Súmula 26 deste TJDFT, compete ao Juízo das Execuções Penais examinar e decidir o pedido de gratuidade da justiça do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.